Tribunal: STF
Processo: RE 1278157
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS NS. 8.213/1991 E 9.876/1999. CÁLCULO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO E OPÇÃO PELO AFASTAMENTO DA NORMA DE TRANSIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul no Recurso Cível n. 5013101-44.2018.4.04.7112/RS, nos termos do voto do Relator, Juiz Federal Daniel Machado da Rocha:
    “O STJ julgou, em recurso repetitivo, o mérito da matéria objeto do Tema 999 ["Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)"] (...) No caso, tratando-se de segurado filiado ao RGPS antes da publicação da Lei 9.876/1999, faz jus a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício. Diante disso, a sentença deve ser reformada, para condenar o INSS: (a) a revisar a RMI do benefício NB 1865740699, desde a DER em 10/05/2018, mediante a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, ressalvada a hipótese de redução da RMI atual, calculada de acordo com a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999; (b) pagar as parcelas vencidas desde a DER (10/05/2018), descontadas eventuais parcelas prescritas nos temos do art. 103 da Lei nº 8.213/91. Cálculo no juízo de origem. Quanto aos critérios de juros e correção, no julgamento do RE 870.947/SE, o STF decidiu a questão, restando assentado que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária: (i) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e (ii) o índice de correção monetária a ser adotado nas relações jurídicas não-tributárias deve ser o ‘índice [Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)] a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide’. Nesses termos, determino que os atrasados sejam atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios sejam calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, do art. 14, caput e parágrafos, e do art. 15, caput, da Lei 10.259/2001. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora” (fls. 1-2, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega contrariados o art. 2º (princípio da separação dos Poderes), o caput do art. 5º (princípio da isonomia), o art. 97 (cláusula de reserva de plenário), os §§ 4º e 5º do art. 195 (princípio da prévia fonte de custeio e da contrapartida) e o art. 201 (princípios contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral da Previdência Social) da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019, “que limitou o cálculo de benefícios previdenciários aos salários de contribuição vertidos ao sistema a partir de julho/1994” (e-doc. 19).
     Sustenta que, “diferentemente do que apontou o c. STJ, não há que se falar em tratamento privilegiado aos segurados que se filiaram ao RGPS após a publicação da Lei 9.876/1999, em detrimento daqueles que já estavam filiados à data da publicação do diploma legal (...) nenhum deles – filiados antes ou depois da publicação da citada lei – pode, em hipótese alguma, computar salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999” (fl. 6, e-doc. 19). 
    Assevera que “existe, portanto, uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994 (...) De fato, a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, que contabiliza os 80% maiores salários de contribuição contabilizados durante todo o período contributivo, também não considera salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994 (...) os segurados que se beneficiam de tal regra não verteram contribuições em tal período” (fl. 6, e-doc. 19). 
    Argumenta que “os segurados que se aposentaram no regime jurídico anterior à citada inovação legislativa tiveram computados no seu período básico de cálculo os últimos 36 salários de contribuição em período não superior a 48 meses, de modo que uma pessoa aposentada em julho de 1999 (anterior à vigência da Lei nº 9.876/99) já não alcançava salários de contribuições anteriores a julho de 1994 (…) os segurados filiados ao RGPS após a norma legal referenciada, contabilizam todo período contributivo no período básico de cálculo e, por consectário lógico, não computam salários de contribuição anteriores a julho de 1994” (fl. 7, e-doc. 19). 
    Salienta que “apenas os segurados destinatários da norma do artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, ou seja, que estavam filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da lei em referência, poderão, sob a ótica do STJ, possuir esse tratamento de cômputo de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com verdadeira subversão do princípio da isonomia” (fl. 7, e-doc. 19).
    Assinala que, “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS (…) a vedação constante da Súmula Vinculante n. 37 é igualmente aplicável à renda dos benefícios previdenciários (e não apenas aos vencimentos de servidores públicos)” (fl. 8, e-doc. 19). 
    Assevera que “o princípio da contrapartida tem por escopo garantir que nenhum benefício ou serviço da seguridade social possa ser criado/majorado sem a prévia análise de custos, de modo que, na notória impossibilidade do Estado de arcar com todas as necessidades da sociedade, deve-se atentar para a necessidade de avaliar os custos de implementação de determinada política, conformando-a de acordo com as limitações de recursos públicos” (fl. 10, e-doc. 19).
    Ressalta que, “considerando-se a natureza repetitiva da matéria em debate, a aplicação da norma contida no art. 1.037, II, do CPC/2015 é de rigor para que seja restabelecida a ‘suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’” (fl. 14, e-doc. 19).
    Pede a “afetação do presente recurso ao regime de repercussão geral previsto nos arts. 1.036 e ss. do CPC. Ainda em fase preliminar, requer, nos termos do art. 1037, II, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja restabelecido, até decisão definitiva do c. Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 19).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 19.5.2020 (e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Na espécie em exame, a Turma Recursal de origem decidiu que, “tratando-se de segurado filiado ao RGPS antes da publicação da Lei 9.876/1999, faz jus a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício” (fl. 1, e-doc. 11). 
    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.213/1991 e 9.876/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. LEI 9.876/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.164.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999 (ADI 2.111-MC, Rel. Min. Sydney Sanches). 2. Com o advento da EC nº 20/1998, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário. Precedentes. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.819-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    6. Quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.265.540/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.7.2020, Recurso Extraordinário n. 1.271.730/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.269.883/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.6.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora